Tribunal: STF
Processo: RHC 181787
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Daniel Julio de Lara contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.12.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 546.726, Relator o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo.
O caso
    2. O juízo da Vara de Execuções Penais de São Paulo indeferiu o pedido de remissão da pena do recorrente nos seguintes termos:
    “Inicialmente, observo que a Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça dispõe em seu artigo 1º, inciso IV que "na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio". 
    Conforme bem aponta o instrumento normativo, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem como alvo o apenado que não está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico. Essa exigência, de per si, considerando que o executado estudou regularmente em unidade de ensino antes de ingressar na unidade prisional, conduz inexoravelmente ao indeferimento das horas previstas no instrumento apontado. 
    Por fim, acrescento que entendimento diverso induziria invariavelmente ao bis in idem, inaceitável na doutrina pátria, quer para beneficiar alguém, quer para prejudicá-lo. Logo, forçoso também o indeferimento. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido de remição de penas por aprovação no ENEM formulado em favor de DANIEL JULIO DE LARA (CNH: 02025632020, CPF: 317.777.768-30, MTR: 273078-6, RG: 40238612, RGC: 51472805, RJI: 170064338-63, Penitenciária de Capela do Alto) por impossibilidade jurídica do pedido”. 
    3. O agravo em execução interposto pela defesa no Tribunal de Justiça de São Paulo foi desprovido:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DEVE SER REFORMADA, VEZ QUE A INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 126, § 1º, I, e § 5º DA LEP, E DA RECOMENDAÇÃO Nº 44, DO CNJ, EM SEU ART. 1º, IV, DEVE SE DAR DE FORMA AMPLIADA, ACEITANDO-SE PARA REMIÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO DO AGRAVANTE NO ENEM. CASO EM QUE A REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME PRETENDIDO SE DESTINA TÃO SOMENTE A PRESOS NÃO INSCRITOS EM ATIVIDADE DE ESTUDO REGULAR, CONFORME TEXTUALMENTE PREVISTO NOS DISPOSITIVOS CITADOS, ENQUANTO QUE O AGRAVANTE JÁ SE VIU BENEFICIADO COM A REMIÇÃO PELAS HORAS DE ESTUDO E DE TRABALHO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA PROCEDÊNCIA DE NOVO PERDÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO”.
    4. Contra essa decisão impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 546.726, Relator o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, não conhecido em 10.12.2019:
    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO DE PENA. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO EM ÁREAS (DISCIPLINAS) ISOLADAS DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Esta eg. Corte Superior firmou orientação no sentido de que é "viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal" (AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016). Assim, em regra, autorizada estaria a concessão da remição pelo estudo, nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Precedentes. III - Ocorre que, seguindo a própria redação da Recomendação n. 44/2013 do CNJ e da Portaria Normativa n. 10/2012 do Ministério da Educação, foi assentado, nesta Quinta Turma, que "a certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência destina-se aos maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada, inclusive às pessoas privadas de liberdade e que estão fora do sistema escolar regular” (AgRg no HC n. 464.802/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 29/10/2018). IV - No mesmo sentido, "havendo as instâncias ordinárias consignado que o paciente teria concluído o ensino médio regular em momento anterior à prática do delito que deu origem à pena ora em cumprimento, não é devida a remição da pena pelo estudo, por ausência de preenchimento de requisito legal" (HC 382.770/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 15/05/2017). V - Ainda, destacam-se as seguintes r. decisões proferidas nesta Quinta Turma: HC n. 465.675/DF, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/10/2018; e REsp n. 1.639.944/DF, Min. Rel. Ribeiro Dantas, Dje 25/10/2017. Habeas corpus não conhecido”.
    5. Esse é o julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega “ser caso de provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, com a consequente decretação de remição por estudo mediante a aprovação do Recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)” (fl. 342).
    Sustenta que “se trata da aplicação da remição da pena pelo estudo, comprovada pela aprovação total em quatro áreas do Exame Nacional do Ensino Médio, consoante o previsto na Resolução nº 44 do CNJ” (fl. 343).
    Argumenta ser “plenamente possível a concessão da remição ao Recorrente, que através de seu esforço pessoal enquanto já enclausurado, conseguiu aprovações parciais no ENEM – sendo evidente que a essência da remição é de motivar os reeducandos que buscam se aperfeiçoar e se distanciar do espúrio universo do crime, recompensando os frutos que conseguirem através de trabalho ou estudo” (fl. 343).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “Diante do exposto, confiantes no alto critério e costumeiro acerto de Vossas Excelências, requerem estes defensores que seja processado e julgado o presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, bem como que seja concedida a medida liminar requerida, determinando que o Recorrente DANIEL JÚLIO DE LARA tenha sua pena remida em razão da aprovação em quatro modalidades de conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e 2018. 
    No mérito, requerem estes defensores, após parecer do Ministério Público Federal, que seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, confirmando a liminar para que seja concedida a remição da pena em 80 (oitenta) dias, em razão da aprovação em quatro modalidades de conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e 2018, tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA” (fl. 345).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Ao negar provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, o Tribunal de origem assentou:
    “Dos documentos juntados aos autos denota-se que o agravante frequentou as aulas do Curso de Educação para o Trabalho de agosto/2018 a janeiro/2019 (fl. 198), bem como exerceu atividade laborativa no período de fevereiro a maio/2019 (fl. 196), que lhe renderam remições de 09 e 22 dias da pena a que foi condenado, respectivamente (fls. 205 e 224). 
    Além disso, apresentou atestados relativos a seu aproveitamento do ENEM, de fls. 199 e 200, pretendendo remição também por esse motivo sem, contudo, ter cursado o ensino médio nas dependência do presídio, ou durante o desconto da pena corporal. 
    Certo é que, com a nova redação dos artigos 126 e seguintes, da Lei de Execução Penal, foi incluído no texto legal, como causa de remição de penas, a relativa ao estudo, que instituiu que esse permitirá descontar 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias. 
    Já a remição por aprovação no ENCCEJA ou ENEM, prevista na Recomendação 44, do CNJ, se destina aos apenados que não estiverem vinculados a atividades regulares de ensino, como bem analisado na decisão monocrática, na contraminuta recursal e no parecer da douta Procuradoria de Justiça, não aplicável, portanto, ao agravante. 
    Não há, portanto, que se alegar que deva ser o texto legal interpretado de forma distinta do seu conteúdo, vez que, embora seja culturalmente expressiva e louvável a atividade exercida, não enseja o abatimento da pena corporal, que somente é alcançado pelo trabalho, ou pela frequência a cursos oficiais, conforme o texto taxativo suprarreferido, e já concedido ao agravante. De se destacar que, em se procedendo da forma pretendida pela Defesa, estaria-se incidindo em bis in idem, repudiado por nosso sistema jurídico. 
    Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em favor de Daniel Júlio de Lara” (sic, fls. 283-287).
    8. Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “Sobre o tema em análise, o art. 126, caput, da Lei de Execuções Penais: ‘Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena’. 
    Nesse diapasão, esta eg. Corte Superior firmou orientação no sentido de que é ‘viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal’ (AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016). (…)
    Ressalta-se que, no julgado acima (AgRg no HC n. 323.766/SP) e no REsp n. 744.032/SP, ficou assentado que a analogia in bonam partem se daria no que concerne a ‘atividades que não estejam expressas no texto legal’, tão somente. 
    Ora, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ - editou a Recomendação n. 44/2013, que, em seu art. 1º, IV, dispõe sobre a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino médio e fundamental.  (…)
    Todavia, embora os preceitos garantidores da norma citada, não se pode esquecer a necessidade de sua leitura em conjunto com o ordenamento jurídico como um todo (o que inclui, claro, a Portaria Normativa n. 10/2012 do Ministério da Educação). 
    De uma reflexão mais acurada do caso, tem-se que, de acordo com a Portaria Normativa n. 10/2012 do Ministério da Educação, que dispõe sobre a certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM: ‘Art. 1º A certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência destina-se aos maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada, inclusive às pessoas privadas de liberdade e que estão fora do sistema escolar regular’.
    Com efeito, se a norma é expressa em determinar que a certificação de conclusão do ensino médio, por meio de aprovação no ENEM, é restrita àqueles que não o concluíram em idade apropriada, não há como se conceder a remição prevista no art. 126 da LEP, por analogia, àqueles que, embora tenham logrado êxito na aprovação no referido exame, já tinham cursado e concluído o ensino médio. 
    Assim, o entendimento adotado pelo eg. Tribunal a quo encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta eg. Quinta Turma, conforme se infere dos seguintes precedentes: (…)
    No mesmo sentido, ainda, as seguintes r. decisões: HC n. 465.675/DF, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/10/2018; e REsp n. 1.639.944/DF, Min. Rel. Ribeiro Dantas, Dje 25/10/2017. 
    Em tempo, não obstante o teor do precedente invocado pela d. Defesa, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp n. 1.673.847/SC, de Relatoria do Em. Min. Ribeiro Dantas, no sentido de que: “o fato de o paciente já ter nível superior concluído antes do início da execução da pena, apenas o impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme a inteligência do art. 126, § 5 o , da Lei de Execução Penal”; trata-se de julgado, como aqui demonstrado, isolado, que não reflete o entendimento mais amplo desta Quinta Turma. 
    Diante de tais considerações, não se vislumbra a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício” (fls. 330-333).
    9. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser inviável a contagem de tempo ficto para remição de pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado” (HC n. 124.520, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 132.779-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).
    10. Este Supremo Tribunal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também os julgados a seguir:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora